Tribunal: TJMT
Processo: 1018817-35.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018817-35.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GICELMA ALVES DA SILVA - CPF: 982.838.711-53 (RECORRENTE), GABRIELA PEREIRA COSTA - CPF: 117.237.996-37 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), 53.128.723 JORISCLEY FONTENELE XIMENES - CNPJ: 53.128.723/0001-37 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO OBTIDO MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL DECORRENTE DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos de consumidora e declarou a inexistência de empréstimo fraudulento no valor de R$ 11.591,68; determinou a restituição em dobro de R$ 5.254,20; ordenou exclusão de negativação; e condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões
em discussão:
(i) definir se o empréstimo pessoal foi validamente contratado ou se decorreu de fraude por engenharia social, comprometendo o consentimento da consumidora;
(ii) estabelecer se a instituição financeira responde pela operação fraudulenta e pelos danos decorrentes, incluindo restituição em dobro e indenização moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação é inválida quando demonstrado vício de consentimento decorrente de fraude, situação em que a utilização de senha pessoal obtida mediante ardil não configura manifestação de vontade livre e consciente.

4.

Instituição financeira responde objetivamente por falha na segurança do serviço, quando libera valores vultosos sem mecanismos eficazes de detecção de operações atípicas, especialmente quando destoam do histórico financeiro da consumidora.

5.

A análise dos extratos revela perfil transacional modesto e absolutamente incompatível com empréstimo de R$ 11.250,00 seguido de transferência a terceiros, reforçando a ocorrência de engenharia social.

6.

A dinâmica dos fatos, incluindo relato da autora ao atendimento bancário no dia seguinte ao golpe, evidencia que terceiros se passaram por representantes do banco e induziram a consumidora ao erro essencial.

7.

A fraude, embora praticada por terceiro, insere-se no risco da atividade bancária, não configurando culpa exclusiva da vítima.

8.

A negativação indevida, decorrente de débito reputado inexigível, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de prova do prejuízo.

9.

A sentença não comporta reforma, pois apreciou corretamente os fatos e aplicou os dispositivos legais pertinentes, não havendo elementos que afastem a responsabilidade da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Fraude bancária decorrente de engenharia social afasta a validade da contratação quando compromete o consentimento e evidencia ausência de vontade livre da consumidora.

2.

Instituição financeira responde objetivamente por empréstimo fraudulento quando a operação destoa do padrão de uso da conta e não são adotadas salvaguardas mínimas de segurança.

3.

A negativação fundada em débito inexigível caracteriza dano moral in re ipsa, impondo o dever de indenizar.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1018817-35.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Nu Pagamentos

Recorrido(s):

Glicelma Alves da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/12/2025 (Plenário Virtual)

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, rejeito as preliminares e, no mérito,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para:

1 – DECLARAR
a inexistência dos débitos objeto da presente demanda no valor de

R$ 11.591,68 (onze mil, quinhentos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos);

2 – CONDENAR
a restituição em dobro se perfazendo no valor de
R$ 5.254,20
(cinco mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e vinte centavos), perfazendo o valor de
R$ 10.508,40
(dez mil, quinhentos e oito reais e quarenta centavos);

3 – CONDENAR
os réus a reconhecerem o pagamento mencionado e promovam a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 5.000 (cinco mil reais);

4 – CONDENAR
a parte reclamada a pagar ao reclamante o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Saliento que o valor arbitrado deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

Nas razões recursais alega que a Recorrida ajuizou a ação alegando que recebeu uma ligação telefônica de uma suposta atendente do banco réu informando uma compra em seu cartão de crédito, sendo a partir de então conduzido pelo estelionatário a efetuar transação com a qual não concorda e quer ver cancelada, posto que desconheceria a transação feita e a pessoa da destinatária. Requereu a declaração de nulidade das compras clandestinas lançadas no cartão de crédito, bem como a declaração de inexigência de pagamento e a baixa de eventual restrição em seu nome, além de indenização por danos morais.

Diz ter ficado demonstrado a total ausência de responsabilidade da ré, ante ao visível fortuito externo, posto que concluído que a transação foi realizada do dispositivo autorizado da autora após confirmação com a senha de 4 dígitos, não havendo quaisquer indícios de invasão de conta ou malware em seu aparelho, posto que a recorrida, em total negligência e desatenção, seguiu os direcionamentos de fraudadores incorrendo na transferência indevida. Bem como que não houve êxito em recuperar os valores, posto que os terceiros, supostos fraudadores já haviam evadido o recebido. Ao final requereu o provimento do recurso e que os pedidos sejam julgados improcedentes.

A Recorrido nas contrarrazões requer o improvimento do recurso.

Na inicial, a autora afirmou não ter contratado o empréstimo de R$ 11.591,68 realizado em 12/12/2023, cujo desconto identificou somente em janeiro de 2024. Diz ter efetuado o pagamento de seis parcelas para evitar restrição e que o banco não cancelou a operação, que atribui a fraude praticada por terceiro. Requer a declaração de inexistência do débito, restituição em dobro e indenização moral.

A ré, na contestação sustentou a regularidade da contratação, diz que no dia 13/12/2023 a autora entrou em contato com o suporte via chat para informar que havia caído em um golpe, e que afirmou, na oportunidade, que foi orientada por uma suposta central de atendimento que se autodenominava ser do Nubank a realizar procedimentos em seu aplicativo e isso ocasionou em um ônus financeiro, porém a cliente não continuou o atendimento, impossibilitando uma análise detalhada e a tentativa de recuperação de valores. Alega culpa exclusiva da consumidora/terceiro, impugna danos morais, requer improcedência e suscita litigância predatória e má-fé.

A autora na impugnação reafirmou que somente no mês de janeiro de 2024 tomou conhecimento da transação impugnada e reiterou as alegações contidas na exordial.

No entanto, a Recorrida em mensagens trocadas com a Recorrente, no dia 13/12/2023, sobre a contratação do empréstimo disse:
“Não contratei” – “Mas acho que acabei caindo em um golpe” –
“Me mandaram mensagem se passando como um atendente do 0800, e disse que eu estava tentando fazer uma compra no valor de 4mil e pouquinho e liguei no número que estava nessa mensagem e o atendente pediu os dados para fazer uma confirmação e foi quando aconteceu o empréstimo da conta e falaram de todos os dados do cartão nubank”.

Assim, é incontroverso nos autos que a autora foi vítima de golpe por terceiro, pois nega ter celebrado o financiamento e a transferência de valores.

Porém, não há prova nos autos segura nos autos de que o empréstimo e a transferência de valores tenham sido efetuados pela própria Recorrida, ou com o uso do seu próprio aplicativo e senha, nem que tenha efetuada transferência de valores ao falsário.

Ainda que a operação tenha sido formalmente processada com o uso da senha pessoal e das credenciais digitais da consumidora, tais elementos foram obtidos mediante ardil decorrente de engenharia social, circunstância que compromete integralmente a higidez do consentimento e afasta qualquer manifestação livre, válida e consciente de vontade por parte da autora.

Os contratos celebrados sob erro essencial ou mediante fraude não produzem efeitos válidos em desfavor do consumidor, máxime em se tratando de operações financeiras altamente sensíveis, que demandam reforçado dever de cautela por parte das instituições financeiras.

O banco, ao permitir a contratação do empréstimo e a subsequente liberação imediata de valores vultosos, sem implementar salvaguardas mínimas que pudessem detectar o evidente desvio de padrão da conta da consumidora, falhou na prestação do serviço.

Ademais, impõe-se destacar que a operação impugnada destoa de forma contundente do comportamento financeiro usual da consumidora. Os extratos bancários e o histórico de utilização do cartão, abrangendo período superior a três anos, revelam padrão de movimentação modesto, rotineiro e compatível com a renda por ela percebida, marcado por pagamentos de pequenas compras parceladas, faturas de valores reduzidos, aquisições de uso cotidiano e quitações periódicas, sem qualquer indicativo de operações de crédito de grande porte ou movimentações atípicas.

Nesse contexto, a súbita contratação, em 12/12/2023, de empréstimo pessoal no valor de R$ 11.250,00, seguida da imediata movimentação dos recursos para terceiros estranhos à sua convivência, configura fato absolutamente incompatível com seu histórico transacional.

Tal dissonância reforça a dinâmica de engenharia social narrada nos autos, especialmente considerando o teor do atendimento realizado em 13/12/2023, no qual a autora informa ter sido vítima de golpe e ter agido sob orientação de pessoa que se passou por funcionário da instituição financeira.

Esse conjunto de elementos evidencia que a consumidora não atuou com vontade livre e consciente na contratação, tampouco detinha domínio sobre a finalidade conferida aos valores creditados em sua conta.

A operação revela-se, pois, fruto de indução fraudulenta, circunstância que afasta qualquer imputação de responsabilidade exclusiva da autora pelo desfecho danoso e confirma a natureza externa do evento que deu causa à contratação indevida, embora tal fraude, por sua inserção no âmbito do risco da atividade bancária, permaneça juridicamente atribuível ao fornecedor do serviço.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATOS C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO -
EMPRÉSTIMO PESSOAL - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - ERRO SUBSTANCIAL - PACTUAÇÃO INVÁLIDA - DEVOLUÇÃO DOS MONTANTES, EM DOBRO - CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL
- CABIMENTO. -
A força obrigatória dos Contratos cede às máculas que recaem sobre a manifestação volitiva, que têm o condão de tornar nulo ou anulável o negócio jurídico, o que ocorre nas hipóteses de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão e fraude - Quando comprovadamente realizada com vício de consentimento, a Avença é passível de anulação
- As pessoas jurídicas prestadoras de serviços respondem, objetivamente, por prejuízos decorrentes de falha na consecução de suas atividades, por se tratar de responsabilidade oriunda do risco do empreendimento -
As cobranças de parcelas, mediante consignações mensais em benefício previdenciário, com base em inválida e anulada contratação de Empréstimo Pessoal, evidenciam a má-fé no lançamento da operação financeira pelo Banco, autorizando a restituição das cifras nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

(TJ-MG - AC: 10000212642029001 MG, Relator.: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 23/03/2022, Câmaras Cíveis / 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2022)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
GOLPE POR TELEFONE – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTA A PARTIR DE CONTATO TELEFÔNICO –– TANSFERÊNCIA BANCÁRIA EM VALOR SUPERIOR AO LIMITE DO CORRENTISTA A FAVORECIDO DESCONHECIDO – OPERAÇÃO ECONÔMICA ATÍPICA–
FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR CORRENTISTA QUANTO ÀS FORMAS DE CONTATO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E BANCÁRIOS DO CORRENTISTA – FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO –– SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10098619620228110015, Relator.: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 19/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

Quanto ao dano moral, entendo devidamente configurado, visto que a autora teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de inadimplentes, em 11/01/2024, pelo valor de R$ 21.084,10, inscrição esta diretamente decorrente do empréstimo reputado inexigível, permanecendo a restrição ativa até 01/10/2025, conforme documento juntado aos autos.

A negativação indevida constitui violação autônoma aos direitos da personalidade, prescindindo de demonstração de prejuízo concreto, razão pela qual a jurisprudência consolidada a reconhece como dano moral
in re ipsa
.

Nessas circunstâncias, a indenização fixada mostra-se adequada e proporcional, não havendo falar em afastamento ou redução.

Registre-se, por fim, que a segunda ré originalmente indicada na petição inicial não chegou a integrar validamente a relação processual, pois a diligência de citação restou infrutífera, conforme certidão dos autos. Após essa informação, o feito prosseguiu diretamente para sentença, sem que qualquer das partes suscitasse questão a respeito ou requeresse nova tentativa de citação.

Ante o exposto
, conheço o recurso, porém,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025